Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DÍVIDA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL.
I. Se a pretensão condenatória não está calcada no enriquecimento sem causa do demandado, mas no inadimplemento de dívida ilíquida prevista em promessa de compra e venda, a prescrição não pode ser calculada ou pronunciada com base no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
II. À falta de regra específica, aplica-se à pretensão de cumprimento de obrigação contratual de pagamento de quantia ilíquida o prazo prescricional do artigo 205 do Código Civil.
III. Recurso conhecido e provido.